Tribunal: TJSP
Processo: 1015392-95.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROBLEMAS NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADA POR CORRÉ. DESACOLHIMENTO. EFETIVA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES, A IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROBLEMAS NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADA POR CORRÉ. DESACOLHIMENTO. EFETIVA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES, A IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores. 2. Se houve ato indevido por parte da vendedora, a compradora não pode ser penalizada, cabendo à apelante responder solidariamente pelos atos da loja e, se caso, contra ela se voltar pela via de regresso. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da ré a 15% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000291842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015392-
95.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERVAL INDÚSTRIA DE
MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA, é apelado ALICE TOMOKO SAWAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1015392-95.2016.8.26.0003
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Fábio Fresca
Apelante: HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA
Apelado: Alice Tomoko Sawamura
Interessados: Ronaldo Lopes de Almeida, Nívia de Moura Oliveira Vizzate e My Decor
Móveis e Decorações Ltda
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PROBLEMAS NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO
PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
FORMULADA POR CORRÉ. DESACOLHIMENTO. EFETIVA
INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES, A
IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O negócio
jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de
instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável
se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis,
cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa
vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores. 2. Se houve
ato indevido por parte da vendedora, a compradora não pode ser
penalizada, cabendo à apelante responder solidariamente pelos
atos da loja e, se caso, contra ela se voltar pela via de regresso. 3.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial de
responsabilidade da ré a 15% sobre o valor da condenação.
Voto no 45.029
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais proposta por ALICE TOMOKO SAWAMURA em face de
MY DECOR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., RONALDO LOPES DE
ALMEIDA, NÍVIA DE MOURA OLIVEIRA VIZZATE e HERVAL INDÚSTRIA
DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, confirmar a medida liminar anteriormente
concedida e condenar os réus, solidariamente, à devolução da quantia de
R$ 39.500,00, atualizada pela Tabela Prática do TJSP a partir do
desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Também
condenou os réus ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, bem como condenou a autora ao pagamento de honorários
advocatícios em favor dos patronos dos réus, estes fixados em 10% sobre o
valor do pedido de indenização por danos morais.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pela corré Herval (fls. 390/394 e 395).
Inconformada, apela a corré Herval, sustentando que não
tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não
participou do negócio firmado entre a autora e a loja e não houve
contribuição sua para o evento danoso. Diz que não tem qualquer
vinculação com a Loja My Decor e não formam grupo econômico, sendo
que apenas a corré se responsabilizou pela entrega e montagem dos
móveis, o que afasta a possibilidade de falar em responsabilidade solidária.
Além disso, não foi cientificada acerca da rescisão contratual e tampouco
recebeu pedido de fabricação dos móveis do apartamento 213. Por fim,
alega que não foi comprovado o recebimento de qualquer valor
desembolsado pela autora e, portanto, deve ser afastada sua
responsabilidade pela devolução respectiva.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 4 -
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, em 25 de julho de
2015, a autora firmou com a loja corré My Decor, de propriedade dos réus
Ronaldo e Nívia, um contrato de compra e venda de móveis planejados,
pelo valor total de R$ 67.000,00, para serem entregues e montados em dois
apartamentos. O grupo Herval, através de sua marca IF
Soluções
Planejadas constou expressamente no contrato como fornecedor dos
móveis, sendo a My Decor qualificada como cessionária exclusiva da
marca. Porém, a entrega e a instalação dos móveis se estenderam por
cerca de seis meses e foram incompletas. Além disso, foi obrigada a
desembolsar a quantia de R$ 4.500,00 para transporte e instalação dos
produtos, a despeito de constar no instrumento contratual que a loja seria
responsável pelo frete e pela montagem dos móveis. Tentou por diversas
vezes solucionar o problema, sendo que a loja se comprometeu a ressarcir
o montante de R$ 4.500,00, mas não foi atendida. Assim, em 09 de março
de 2016, optou por cancelar o negócio e a loja concordou em devolver a
quantia de R$ 35.000,00, no prazo de trinta dias, o que jamais ocorreu. Daí
a propositura desta ação, objetivando que as rés sejam compelidas a
devolver a quantia de R$ 39.500,00, além de pagarem indenização pelos
danos morais sofridos.
A r. sentença, concluindo que a situação não configurou
dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido.
O recurso enfoca, tão somente, a questão relativa à
legitimidade da fabricante e à solidariedade quanto aos danos materiais.
De plano, vale observar que a vinculação do nome “IF

Soluções Planejadas”, cuja marca pertence à empresa Herval Indústria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 5 -
Móveis, Colchões e Espumas Ltda., constituiu um fator importante de
motivação da consumidora à realização do negócio (fls. 18/30).
Embora não tenha praticado a venda direta aos
consumidores autores, a fabricante Herval permitiu que a lojista My Decor
se utilizasse de sua marca. Ao contratar com esta empresa (My Decor), a
demandante o fez na certeza de adquirir produtos com a tradição, qualidade
e garantia da fábrica de móveis.
Assim, não há qualquer possibilidade de dúvida para afirmar
a legitimidade passiva da fabricante, que se coloca na cadeia de
fornecedores, responsáveis perante o consumidor.
Ainda que a demandada alegue que jamais recebeu pedido
de fabricação dos móveis referentes ao segundo apartamento de
propriedade da autora, esse fato é irrelevante em relação a ela, uma vez
que no contrato foram descritos os móveis adquiridos para ambos os
apartamentos, havendo indicação expressa do nome da fabricante (fls. 18).
De igual modo, a alegação de que não foi comprovado o
recebimento de qualquer valor desembolsado pela autora é matéria que não
diz respeito à ela, que agiu de boa-fé acreditando na lisura da atuação de
quem lhe vendeu. Se, por qualquer motivo, a loja não repassou à fabricante
as informações necessárias e tampouco lhe efetuou pagamentos, isso é
irrelevante perante a consumidora, cabendo discutir a questão por meio de
eventual ação de regresso.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“COMPRA E VENDA. Móveis planejados. Não entrega dos
bens na data acordada. Legitimidade passiva da fabricante do produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 6 -
Solidariedade entre a produtora e a revendedora, integrantes da
cadeia de consumo. Rescisão do contrato e repetição do indébito.
Inteligência do art. 475 do CC. Dano moral caracterizado. Valor
arbitrado corretamente, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recursos não providos.” 1
“Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por
danos morais. Compra e instalação de móveis. Defeito na prestação do
serviço. Responsabilidade solidária da fabricante e revendedora.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral
configurado. Indenização reduzida de R$ 10.000,00 para R$5.000,00.
Recurso da co-Ré Unicasa parcialmente provido, prejudicado o do
Autor.” 2
“COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS -
ATRASO NA ENTREGA - DEFEITO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FABRICANTE - SOLIDARIEDADE
CDC PRELIMINAR REJEITADA - VÍCIOS QUE AFETARAM O
PRODUTO E O SERVIÇO, ALÉM DA INJUSTIFICADA DEMORA NA
SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA - RESCISÃO QUE SE IMPÕE -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RELACIONADOS AO CONTRATO -
CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E VENDA FINANCIADA DE
MÓVEIS - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PELA EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SOLIDARIEDADE NO ÂMBITO DA
CADEIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO DE
CONSUMO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO
DEVIDA E BEM SOPESADA RECURSOS IMPRÓVIDOS.” 3
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Inocorrência
-
Uma
vez
inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva
1 - TJSP Ap. 0026848-41.2011.8.26.0001 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA J. 30.06.2016.
2 - TJSP Ap. 0019407-85.2011.8.26.0008 36a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. PEDRO BACCARAT J. 29.10.2015.
3 - TJSP Ap. 0015754-75.2011.8.26.0008 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 22.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 7 -
da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização
pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores
Preliminar rejeitada.” 4
“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE
MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
INADIMPLEMENTO
DO
CONTRATO. NÃO ENTREGA DOS MÓVEIS. SOLIDARIEDADE
ENTRE A FABRICANTE E A REVENDEDORA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO, POIS, NO CASO, A FABRICANTE
MOVELEIRA-CORRÉ
PERMITIU
A
UTILIZAÇÃO
DA
SUA
LOGOMARCA QUE APARECIA NOS PROJETOS DOS MÓVEIS QUE
ACOMPANHAM O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO.
A relação jurídica firmada entre o autor e a fornecedora-ré
foi baseada no nome da fabricante-corré, traduzindo, assim, no
momento da contratação do negócio, a qualidade que o consumidor
buscava. Assim, se a fabricante de móveis utiliza-se de revendedores
para a venda de seus produtos, os quais transmitem a ideia de
confiabilidade que o consumidor deposita em sua marca, resta
evidente a responsabilidade solidária desta empresa. É da própria
lógica emergente do CDC não poderem o fornecedor e fabricante livrar-
se de ressarcir os danos causados por práticas comerciais realizadas
por seus prepostos.” 5
Portanto,
não
vinga
a
argumentação
voltada
ao
reconhecimento da ausência de responsabilidade da empresa fabricante
dos móveis, não merecendo reparo a sentença que acolheu o pleito de
restituição das parcelas pagas.
4 - TJSP Ap. 0157695-91.2012.8.26.0100 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS NUNES J. 20.10.2014.
5 - TJSP Ap. 0117588-10.2009.8.26.0003 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 29.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015392-95.2016.8.26.0003 – São Paulo – VOTO No 45029 - 8 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado e considerando os termos do artigo
85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de
responsabilidade da ré a 15% sobre o valor da condenação, considerando a
atuação acrescida.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator